Tribunal: TJDFT
Processo: 0715806-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715806-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAZ COMERCIAL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OÁZ COMERCIAL LTDA contra a decisão de ID 122955184 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de alegado ato coator praticado pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança. Verifica-se que foi proferida sentença, ID 132477355 (na origem), concedendo a segurança, em 27/7/22, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora